Tribunal: STF
Processo: RE 1583625
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Interativa Empreendimentos e Serv. de Limpeza e Const. Ltda. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DE 2021 E 2022. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO RETROATIVA ÀS DATAS BASES. APLICAÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA, EM RELAÇÃO À CCT DE 2022, ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EXTEMPORÂNEO, QUANTO À CCT DE 2021. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPLÍCITA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
1. Apelação e recurso adesivo interpostos pelas partes, em face da sentença exarada pelo Juízo Federal da 1ª Vara/CE, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido pela empresa autora, "para declarar que a repactuação da Convenção Coletiva de Trabalho de 2021 (CE000173/2021) tem efeitos financeiros retroativos à data base da categoria, isto é, 01/01/2021, e, por conseguinte, condenar a promovida [ECT] no pagamento do débito existente diante da nova data de concessão da repactuação", aplicando-se correção monetária e juros de mora segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal e condenando-se as partes no pagamento de verba honorária de 20% sobre o proveito econômico obtido. 
2. A autora ajuizou ação, objetivando a declaração do seu direito à repactuação do preço do Contrato Administrativo nº 32/2018 (firmado com a ECT, para a prestação de serviços de portaria e recepção, a serem executados nas dependências da sede e unidades da Superintendência Estadual de Operações do Ceará) e a condenação da ré no pagamento de diferenças, em razão das CCTs de 2021 e 2022, com efeitos financeiros retroativos às correspondentes datas bases de 01/01/2021 e 01/01/2022, respectivamente. 
3. Segundo a autora: a) quanto à CCT de 2021, a demandada admitiu a retroação, mas apenas ao dia 24/03/2021; e b) no tocante à CCT de 2022, foi objeto do 10º Apostilamento, que se seguiu de um 6º Aditivo, no qual se procedeu ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em consideração ao aumento das tarifas de vale-transporte derivado do Decreto Municipal nº 15.221/2022, com efeitos financeiros a partir de 15/01/2022. 
4. A ECT asseverou que: a) no respeitante à CCT de 2021, a data definida para a incidência dos efeitos financeiros considerou o fato de a empresa interessada ter apresentado os documentos necessários à repactuação quando já ultrapassado o trintídio; b) no que toca à CCT de 2022, a Administração já efetivou a sua aplicação ao contrato, com efeitos desde 01/01/2022, além de ter recalculado o preço, por força do Decreto Municipal nº 15.221/2022, nesse caso com eficácia remontando a 15/01/2022. 
5. Sobre a apelação da empresa, a ECT afirmou que a apelante careceria de interesse recursal, porque pediu, no recurso, o que a sentença já lhe houvera dado. Em verdade, a leitura da peça recursal da autora revela que, ao tratar sobre a repactuação fundada na CCT de 2021, ela pediu apenas a "confirmação" do que a sentença reconhecera em seu favor. Logo, não houve, propriamente, apelo da empresa neste ponto, pelo que se rejeita a tese de ausência de interesse recursal. 
6. No que concerne à CCT de 2022, a análise da prova documental evidencia que a ECT já procedeu à repactuação com efeitos financeiros a partir de 01/01/2022. A propósito, confira-se o documento de id. 25908828, Carta nº 118/2022-SUARC-PR-GEARC, assinada em 19/04/2022, na qual constou: "Objeto do Apostilamento: Repactuação do Contrato CTR/CE 032/2018, mantido com a empresa [...] com efeitos financeiros a partir de 01/01/2022, em decorrência da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022 - Registro no MET CE000092/2022./Assim, a partir de 01/01/2022, em razão da repactuação concedida, o valor mensal passará R$35.301,72 [...] para R$38.301,97 [...] e o valor global de R$423.620,64 [...] para R$459.623,64 [...], o que corresponde a um aumento percentual de 8,4989% em relação ao preço vigente. [...] Ressalta-se que este Apostilamento fará parte do Contrato nº 32/2018 - SE/CE, como se nele estivesse transcrito, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas". 
7. Tanto assim é que, ao ser subscrito o 6º Termo Aditivo ao contrato, com vistas à promoção do seu reequilíbrio econômico-financeiro, em função da edição do Decreto nº 15.221/2022, pelo Município de Fortaleza/CE, em relação ao vale-transporte, com efeitos financeiros retroativos a 15/01/2022, já se considerou o novo valor global do contrato administrativo, após o apostilamento antes referido, ou seja, R$459.623,64, que, com o aditivo, passou a ser de R$460.966,80 (aumento de 0,2922% na contratação). 
8. Essa prova documental chancela a tese defensiva da ECT e evidencia a falta de interesse processual da autora quanto à CCT de 2022, porque, ao tempo do ajuizamento da ação, já havia obtido o que pretendia. 
9. Razão também assiste à ECT, no que tange à CCT de 2021, ex vi da cláusula décima-terceira do contrato administrativo, que estabelece: "[...] 13.1 Poderá haver repactuação, calcada em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, contemplando apenas a parcela referente aos itens constantes do instrumento coletivo da categoria e seus reflexos, mantidos os percentuais de tributos, os valores nominais relativos ao lucro, taxa de administração e demais insumos. [...] 13.1.4 A solicitação, pela CONTRATADA, deverá ser formalizada, durante a vigência contratual, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da ocorrência do fato gerador do acordo, convenção ou dissídio coletivo ou equivalente, retroagindo a concessão, se for cabível, à última data base da categoria./13.1.4.1 A formalização deve ser acompanhada de cálculo e demonstração analítica de aumento ou redução dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços vigente e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação./13.1.5 Quando a solicitação for formalizada após 30 (trinta) das do fato gerador do acordo, convenção ou dissídio coletivo, se for cabível, a concessão dar-se-á a partir da data do pleito. [...]". 
10. Segundo o documento de id. 25908866, a CCT de 2021 foi registrada no MTE em 19/02/2021, de modo que a autora, se quisesse que os efeitos financeiros fossem contados a partir de 01/01/2021, deveria ter requerido a repactuação até 19/03/2021. 
11. O juízo a quo acolheu a pretensão autoral quanto à CCT de 2021 por entender que a autora houvera formalizado o seu pedido de repactuação, através de e-mail encaminhado à contratante, em 15/03/2021 (id. 25908829). 
12. A impossibilidade de aceitação dessa data como sendo o do requerimento de repactuação, para fins de retroação dos efeitos financeiros da CCT de 2021, assenta-se no item 13.1.4.1 da cláusula décima-terceira, haja vista que o pleito encaminhado em 15/03/2021 não foi acompanhado da documentação indispensável, o que é reconhecido pela própria autora, quando sustenta que, mesmo diante da necessidade de posterior retificação/complementação dos documentos, faria jus à retroatividade dos efeitos à data base. Com efeito, consta dos autos (id. 25908831), o e-mail de 26/03/2021, da ECT, de reiteração da solicitação por ela formulada, através do e-mail de 24/03/2021, para que a contratada apresentasse a planilha de custos, diligência que apenas foi cumprida pela autora em 31/03/2021 (id. 25908832), ou seja, após os 30 dias. 
13. Por conseguinte, a ECT agiu em consonância com o contrato administrativo, como, aliás, ser-lhe-ia exigível, por imposição de legalidade. 
14. Sobre a condenação em honorários advocatícios, sendo necessário o seu ajuste, por efeito do reconhecimento da falta de interesse processual da autora, em relação a um pedido, e da improcedência quanto ao outro, o pleito da autora de minoração resta prejudicado. 
15. Apelação da ECT provida. Recurso adesivo da autora desprovido. 
16. Condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.”

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os da autora foram desprovidos, enquanto foram providos os declaratórios da Empresa de Correios e Telégrafos, “apenas para a retificação de erro material.”
No apelo extremo, o recorrente aponta violação do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
Discorre que “mantinha com a EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT, ora Recorrida, o Contrato nº 32/2018 - ECT/CE, cujo objeto era a prestação dos serviços de portaria e recepção, que são executados nas dependências da sede e das unidades da Superintendência Estadual de Operações do Ceará, o qual fora rescindido no dia 07/10/2022, no Sexto Termo Aditivo”.
Argumenta que “o recorrente defendeu que os efeitos financeiros da CCT de 2022 (CE000092/2022) também deveriam retroagir à data base da categoria, assim considerado o dia 01/01/2022, nos termos do 10º Apostilamento do Contrato Administrativo nº 32/2018 (com pagamento das diferenças, acrescidas de correção monetária e juros de mora), impondo-se esclarecer que o dia 15/01/2022 lançado na sentença tem pertinência apenas com o reequilíbrio econômico-financeiro do ajuste decorrente da atualização do vale-transporte para o ano de 2022, com base no Decreto Municipal nº 15.221/2022”.
Alega que o acórdão recorrido “é passível de anulação na medida que não houve qualquer manifestação acerca do art. 37, XXI, da CF/88, nem tampouco sobre o art. 65, II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/93, especialmente porque não fazem qualquer ressalva a prazo para requerimento da repactuação, o que tornou necessária a interposição deste recurso.”
Aduz que “há de ser reconhecida a validade de solicitação da autora no dia 15/03/2021, ensejando no deferimento do pedido de repactuação, já que se encontra dentro do prazo de 30 (trinta) dias do fato gerador, nos termos do documento de ID nº 4058100.25908829.”
Requer, ao fim, o provimento do recurso “para reconhecer o direito de repactuação do Autor, nos ditames do art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988.”
É o relatório.
Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:

“5.0. DA REPERCUSSÃO GERAL 
18. Por força do §3º acrescentado ao artigo 102 III, da CF/ 88 pela emanada EC Nº 45/04 a recorrente demonstra, neste capítulo preliminar que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 
19. De acordo com o §1º do artigo 1035 do CPC /15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo“. 
20. Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 
21. O uso deste filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa analise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 
22. In casu, existem questões relevantes do ponto de vista jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 
23. A importância jurídica de reconhecer a possibilidade de repactuação de contratos é fundamental devido ao impacto que o desalinhamento no entendimento constitucional pode causar. Isso pode gerar considerável insegurança jurídica nas relações com a administração pública, potencialmente afetando negativamente o setor econômico do país.”

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ademais, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria o recorrente.
Isto porque, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, a análise das cláusulas do contrato celebrado entre as partes e a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, providências que se mostram inviáveis no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, são os seguintes julgados:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESCISÃO OU REPACTUAÇÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279, 280 E 454 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas e de cláusulas contratuais, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279, 280 e 454 do STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.499.280 AgR, Relator Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 19/11/2024)

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato administrativo. Repactuação. Glosa. Reexame de provas e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas contratuais aplicadas ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nºs 279 e 454/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.459.908 AgR, Relator Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 07-03-2024)

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato administrativo. Aditivos. Repactuação. Reexame de provas e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas contratuais aplicadas ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.507.981 AgR, Relator Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJE de 26-09-2024)

Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente